Tribunal: STF
Processo: HC 74447
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR PROMOTOR DE
JUSTIÇA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA NULIDADE
DECORRENTE DO RITO ADOTADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO, EM DESACORDO COM
A LEI 8.038/90. QUESTÃO EXAMINADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR COM O MESMO
FUNDAMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Não se conhece de habeas corpus se o fundamento que
embasa o pedido já foi repelido por acórdão deste Tribunal,
constituindo-se  mera reiteração de impetração anterior indeferida.
Conhecimento do writ na parte  em que alega o direito de
recorrer em liberdade. Indefere-se, todavia, a ordem, ante o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece ser possível
o cumprimento do mandado de prisão antes do seu trânsito em julgado,
visto que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo.